Tribunal: STF
Processo: RE 1484622
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HARMÔNICA AO ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito de ser convocado para o curso de formação, a fim de substituir os desistentes, quando inequívoca a demonstração da necessidade da Administração, e evidenciada a ausência de prejuízo para a administração pública. 



    2. In casu, o impetrante não insurge-se contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



    3. Em razão da omissão nas convocações dos candidatos para preenchimento das vagas dos desistentes do curso de formação, mesmo diante do interesse público demonstrado, não há que se cogitar que a convocação do impetrante, por meio de ordem judicial, ofende o princípio da separação dos poderes ou do mérito administrativo. 



    4. Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.



    5. Segurança concedida” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 5º e o inc. I do art. 37 da Constituição da República e argumenta que, “no caso em tela, o edital é claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva até o 225º colocado da concorrência ampla e 25º classificado para as vagas de Pessoa com Deficiência – PCD” e que, “como consequência lógica, todos os demais candidatos que não figurarem dentro dessas vagas estarão automaticamente eliminados, como é o caso do impetrante” (fl. 8, e-doc. 16).



    Assevera que “não existe prejuízo ao candidato que sabia de antemão as regras do certame para o qual estava inscrito. Encontra-se dentro da discricionariedade administrativa o estabelecimento do número máximo de candidatos classificados aptos a ingressar no Curso de Formação” (fl. 8, e-doc. 16).



    Afirma que “o acórdão recorrido, ao afastar referida cláusula, possibilita a indiscriminada participação de quantitativo não previsto de candidatos no Curso de Formação, sendo manifestamente contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ocasiona dispêndios de grave ordem ao Estado, bem como dificulta, e muito, a própria realização da etapa, previamente preparada para o quantitativo estabelecido no Edital” (fl. 11, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Ao dirimir a controvérsia com base nos elementos constantes dos autos e pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado o Tribunal de origem reconheceu que, “em razão da omissão nas convocações dos candidatos para preenchimento das vagas dos desistentes do curso de formação, mesmo diante do interesse público demonstrado, não há que se cogitar que a convocação do impetrante, por meio de ordem judicial, ofende o princípio da separação dos poderes ou do mérito administrativo”. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo devidamente motivada.



    Esse direito também se estende a candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior. 



    Na espécie vertente, para se rever a conclusãodo Tribunal de origem, quanto à existência de direito líquido e certo do recorrente à nomeação pleiteada, pelo surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame, seria necessário o reexame de cláusulas de edital, dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência das Súmulas n. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.382.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.004.069-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário ((als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora